Tribunal: TJBA
Processo: 8002764-98.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002764-98.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VITORIO RODRIGUES DA ROCHA

Advogado(s)
:
AMILTON SOUZA CAMPOS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATO DEVIDAMENTE COMPROVADO. ASSINATURA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM EMPRÉSTIMO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002764-98.2022.8.05.0141, em que figuram como apelante VITORIO RODRIGUES DA ROCHA e como apelados BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.